Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-86.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001061-86.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAIME PEREIRA ALVES - CPF: 132.269.678-00 (APELANTE), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BARBOSA PEIXOTO - CPF: 043.623.211-10 (ADVOGADO), FLORIPEDES MARIN ALVES - CPF: 627.595.311-04 (APELANTE), IVANILDE ALVES ZIMERMANN - CPF: 534.960.001-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FLORIPEDES MARIN ALVES - CPF: 627.595.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVANILDE ALVES ZIMERMANN - CPF: 534.960.001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA RELEVANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento de atendimento domiciliar (
home
care
) a paciente idoso portador de Alzheimer em estágio avançado, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos técnicos, com base em relatório da Administração
Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial em contexto de divergência técnica relevante entre laudos médicos, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é admissível apenas quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo necessidade de produção de novas provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O Magistrado detém discricionariedade para indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção daquelas indispensáveis ao esclarecimento de controvérsia fática relevante, conforme
arts
. 370 e 371 do CPC.

5. A caracterização do cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo, evidenciado quando a prova requerida é essencial à solução da lide.

6. A existência de laudo médico particular que aponta necessidade de
home
care
e relatório administrativo que conclui pela inelegibilidade revela controvérsia técnica substancial sobre o estado clínico do paciente.

7. A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
) e admite prova em sentido contrário, não podendo prevalecer automaticamente sobre prova técnica apresentada pela parte.

8. A prova pericial judicial é imprescindível para dirimir divergência técnica acerca da condição de saúde e da elegibilidade ao tratamento, nos termos dos
arts
. 369 e 464 do CPC.

9. O indeferimento da prova pericial, sem decisão de saneamento e sem fundamentação adequada, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

10. O contraditório substancial assegura às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial, o que pressupõe a efetiva possibilidade de produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de saúde quando há controvérsia técnica relevante e requerimento de prova pericial indispensável.

A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e não afasta a necessidade de produção de prova técnica imparcial diante de elementos probatórios conflitantes.

A ausência de saneamento do processo e o indeferimento imotivado de prova pericial violam o contraditório substancial e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV;
arts
. 6º, 196 e 197; CPC,
arts
. 355, I, 357, 369, 370, 371, 405 e 464.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
n. 1025644-50.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1028370-43.2024.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jaime Pereira Alves, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente a pretensão autoral relacionada ao fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade
Home
Care
(atendimento domiciliar).

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante,
em sede prejudicial de mérito
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de pro
latar
decisão de saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil, julgando antecipadamente a lide sem oportunizar a adequada instrução probatória, especialmente diante da existência de controvérsia técnica relevante.

Aduz que houve expressa postulação pela produção de prova pericial médica, a qual não foi apreciada, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a controvérsia central reside na divergência entre laudo médico particular, que aponta quadro clínico grave com indicação de atendimento domiciliar integral, e relatório técnico elaborado pela Administração Pública, que concluiu pela inelegibilidade do paciente ao serviço, circunstância que, segundo defende, exigiria a realização de perícia judicial imparcial.

Sustenta, ainda, que a ausência de enfrentamento dessa divergência, inclusive após a oposição de embargos de declaração, configura omissão relevante e reforça a nulidade do julgado.

No mérito, defende a possibilidade de reforma da sentença, ao argumento de que a presunção de veracidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada diante de prova em sentido contrário, sobretudo em hipóteses que envolvem direito fundamental à saúde.

Assevera que o quadro clínico do paciente, idoso e acometido por enfermidade grave, evidencia a necessidade do tratamento pleiteado, invocando os
arts
. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para determinar o fornecimento do tratamento domiciliar pleiteado, inclusive com pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no
id
.
339875363.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Procuradora
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opina pelo provimento do recurso, a fim de que “seja aberta a fase de instrução processual, com a realização de perícia médica judicial”

(id. 35
2168359
).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado,
Jaime Pereira Alves
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ele.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pela parte autora, ora Apelante, sob o fundamento de
ser

idoso, com 79 anos de idade, portador de doença de Alzheimer em estágio avançado, caracterizada por quadro de total dependência para as atividades básicas da vida diária, uso contínuo de medicações e risco clínico relevante
, motivo pelo qual requer atendimento domiciliar na modalidade
home
care

a ser custeado pelo Requerido, Estado de Mato Grosso.

O pedido inicial foi instruído com
laudo médico particular que indicou grau elevado de complexidade assistencial (ABEMID 14) e recomendou assistência integral por 24 (vinte e quatro) horas.

Na contestação, o Ente Público requereu a improcedência do pedido formulado,
após apresentar avaliação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, foi atribuído índice inferior (ABEMID 3), concluindo-se pela inelegibilidade ao serviço.

Apresentada impugnação à contestação,
sobreveio sentença de mérito
(id. 339875353)
, cujo dispositivo restou assim consignado:

“[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade da justiça deferida.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Considerando o valor da causa, não incide a remessa necessária (art. 496, §3º, II, do CPC)
”.

Da sentença,
Jaime Pereira Alves
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre apreciar a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante, atinente à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo singular teria prolatado julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial, a qual reputa imprescindível ao deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), é medida processual legítima sempre que o conjunto probatório constante dos autos seja suficiente à formação do convencimento judicial, ainda que envolva questões de fato.

Isso porque o referido dispositivo não exige que a causa trate exclusivamente de matéria de direito, mas apenas que inexista necessidade concreta de novas provas para a adequada solução da demanda.

Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao Magistrado avaliar a pertinência, necessidade e utilidade da produção de outras provas, podendo indeferir, de forma motivada, diligências que considere protelatórias, irrelevantes ou inúteis. De igual modo, o artigo 371 do mesmo diploma legal confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente a prova produzida nos autos, devendo fazê-lo de forma fundamentada.

Por sua vez, a caracterização do cerceamento de defesa exige a demonstração da efetiva imprescindibilidade da prova cuja produção foi indeferida, de modo que reste configurado prejuízo concreto à parte interessada.

Deve-se recordar, também, que os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não asseguram à parte litigante o direito absoluto e irrestrito à produção de todas as provas que venha a pleitear, mas apenas daquelas efetivamente úteis e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.

No caso concreto, verifica-se a existência de nítida divergência probatória quanto à elegibilidade do paciente ao serviço de atenção domiciliar (
Home
Care
), porquanto os laudos técnicos juntados aos autos apresentam conclusões diametralmente opostas.

Com efeito, o laudo médico particular acostado à inicial, elaborado em 21/03/2025 pelo médico Dr. Danillo Henrique de Lima
Leporoni
, CRM/MT 10038, descreve que o paciente, então com 79 anos de idade, é portador de Alzheimer em estágio avançado, apresentando quadro de total dependência para atividades básicas da vida diária, com necessidade de auxílio integral para alimentação, higiene, locomoção e cuidados contínuos, além de histórico de broncoaspiração e risco de complicações clínicas, concluindo, ao final, pela imprescindibilidade de acompanhamento por equipe multiprofissional em regime contínuo, em caráter de urgência, evidenciando, portanto, a elegibilidade ao atendimento domiciliar intensivo (id. 339874876).

Ressalta-se que a pontuação fiscal da tabela ABEMID, nesse laudo, foi de 14 (quatorze) pontos, o que tornaria o paciente
eleg
ível para atendimento domiciliar de média complexidade.

Por outro lado, em sentido oposto, consta dos autos o relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, decorrente de visita
in loco
realizada em 06/06/2025 pela médica Dra. Marisol Costa V. Muniz, CRM/MT 2453, ocasião em que, após avaliação clínica e aplicação da tabela ABEMID, foi atribuída ao paciente pontuação total de 03 (três) pontos, classificação que, nos termos do próprio instrumento técnico, enquadra o caso como de baixa complexidade e, consequentemente, inelegível para internação domiciliar na modalidade
Home
Care
, culminando no indeferimento administrativo do pleito
(id. 339874899).

Dessa forma, evidencia-se que, enquanto o laudo particular aponta quadro clínico grave e necessidade de assistência contínua especializada, o laudo trazido aos autos pelo ente público, elaborado posteriormente pela rede estadual de saúde, conclui pela inexistência dos critérios técnicos necessários à inclusão do paciente no programa de atenção domiciliar, instaurando-se, assim, relevante controvérsia técnica acerca da real condição de saúde do demandante.

Portanto, diversamente do entendimento esposado na sentença, entendo configurado o cerceamento de defesa.

Isso porque, diante da manifesta discrepância entre os elementos probatórios constantes dos autos, não se mostra juridicamente adequado prestigiar, de plano, o documento produzido pelo ente público em detrimento do laudo particular apresentado pela parte autora.

Embora se reconheça que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, tal presunção ostenta natureza relativa (
juris tantum
), admitindo prova em sentido contrário, razão pela qual se impõe assegurar à parte demandante a efetiva oportunidade de produzir prova apta a infirmar as conclusões administrativas.

Nessa linha, a produção de prova pericial judicial, nos termos dos
arts
. 369 e 464 do Código de Processo Civil, revela-se medida imprescindível à adequada elucidação da controvérsia, notadamente porque permitiria aferir, com imparcialidade técnica, o real estado clínico do paciente e, consequentemente, o grau de necessidade de atendimento domiciliar na modalidade postulada, questão central ao deslinde da demanda.

Desse modo, ao deixar de prolatar decisão de saneamento e organização do processo e ao antecipar o julgamento da lide sem apreciar o pedido de produção de prova pericial, o Juízo de origem incorreu em violação ao devido processo legal, especialmente às garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Cumpre destacar que o contraditório, em sua dimensão contemporânea, não se limita ao mero direito de ciência e manifestação, mas compreende, igualmente, o direito de influência na formação do convencimento do julgador, conforme delineado pelos
arts
. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Ao Magistrado, portanto, cabe assegurar que as partes efetivamente participem do processo para que possam exercer, de forma plena, influência na decisão que virá a ser proferida no âmbito daquele processo.

Nessa linha de intelecção, ressalto os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. DISTINÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÃO NORMATIVA REVOGADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização, relativa à cobrança de coparticipação em tratamento domiciliar de beneficiário idoso com prescrição de home
care
.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) alegado cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas sobre a natureza do atendimento domiciliar prestado; (
ii
) nulidade da sentença por fundamentação em norma revogada; e (
iii
) legalidade da cobrança de coparticipação em internação domiciliar.

III. Razões de decidir:

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de dilação probatória para esclarecer questões fáticas relevantes, especialmente quando a parte requereu tempestivamente a produção de provas.

4. A distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar é crucial para verificar a legalidade da cobrança de coparticipação pelos serviços prestados, sendo necessária a produção de prova pericial para classificação do atendimento prestado ao beneficiário idoso, portador de Mal de Parkinson e diversas comorbidades.

5. É nula a sentença que se fundamenta em norma revogada, sobretudo quando deixa de explicitar de forma adequada as razões pelas quais dispositivos já extintos à época do ajuizamento da ação seriam aplicáveis ao caso concreto, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a dilação probatória.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que, em causa complexa, indefere a produção de provas requeridas para esclarecer a natureza do serviço prestado por plano de saúde, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 2. A utilização de norma revogada configura nulidade por ausência de fundamentação válida, nos termos do art. 489, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 355, I, e 489, §1º; CDC,
arts
. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022,
DJe
24.02.2022; TJMT, AI 1015062-17.2022.8.11.0000, 3ª CDPC, j. 03.05.2022.

(N.U 1025644-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO PODER PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações interpostas pelo autor, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
), fundado no direito à saúde. A sentença foi proferida sem a produção de prova técnica requerida na inicial e dispensou a remessa necessária com base no art. 496, §4º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde pública deve ser submetida à remessa necessária, mesmo sem condenação pecuniária líquida; (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial indispensável à análise do pedido de home
care
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que sentenças que envolvam prestações de saúde devem ser submetidas ao reexame necessário, em razão do impacto financeiro futuro e indeterminado ao erário, mesmo quando não há condenação líquida.

A negativa de produção de prova técnica pericial, requerida expressamente na inicial e essencial para a aferição da necessidade clínica, da pontuação ABEMID e da classificação da Atenção Domiciliar (AD1, AD2 ou AD3), configura cerceamento de defesa.

A contradição entre a negativa da perícia e a improcedência do pedido pela ausência de comprovação técnica infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF e os
arts
. 369, 370 e 371 do CPC.

A jurisprudência do TJMT reconhece que, em ações que envolvam pedido de home
care
, a ausência de prova técnica sobre o quadro clínico impede o julgamento antecipado da lide e constitui vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde pública deve ser submetida ao reexame necessário, ainda que ausente condenação pecuniária líquida, diante do impacto financeiro futuro e indeterminado ao erário.

O indeferimento imotivado de prova pericial indispensável à comprovação da necessidade de tratamento domiciliar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com reabertura da instrução para a devida apuração técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 371, 496, §4º, II, e 932, I. Portaria MS nº 963/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
nº 1004616-72.2024.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 26/02/2025, DJE 26/02/2025.

(N.U 1028370-43.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Nesse sentido, estou convencido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação de
obrigação de fazer, que envolve direito à saúde,
quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova pericial.

Assim, caracterizado o prejuízo processual e a imprescindibilidade da dilação probatória, impõe-se o acolhimento da pre
judicial
de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para reabertura da instrução, com realização de perícia técnica para
verificar o real estado de saúde do Apelante.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer ministerial,

ACOLHO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção das provas requeridas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026